Tribunal: TJSP
Processo: 7004115-90.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução – Livramento condicional.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito ao benefício.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 7004115-90.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004115-90.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDJARLEM LIMA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004115-90.2019.8.26.0482 -Voto no 35.726
2
Voto n.o 35726
Agravo em Execução Penal n.o 7004115-90.2019.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Edjarlem Lima da Silva
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução Livramento condicional.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios
fundamentos Possibilidade, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito ao
benefício.
Recurso não provido.
Vistos.
I- Edjarlem Lima da Silva agravou
contra a decisão que lhe indeferiu o pedido de livramento
condicional deduzido no respectivo processo de execução. O
recurso de agravo sustenta que estão satisfeitos os requisitos legais
para a obtenção desse benefício e que não foi apresentada idônea
fundamentação para sua negativa.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário ao pedido de livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004115-90.2019.8.26.0482 -Voto no 35.726
3
Com efeito, porque a liberdade é a regra,
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, restringindo seu convívio com aquele cuja
periculosidade a coloca em risco).
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão do livramento
condicional, o que significa dizer que passado esse período poder-se-
á conceder esse benefício se ficar provada evolução pessoal que o
justifique. Incumbe, portanto, ao condenado demonstrar que reúne
condições para o livramento condicional, pois esse mérito não
decorre do simples passar do tempo. Não basta o mero requisito
objetivo, que todos satisfarão um dia porque o tempo não para,
sendo também necessário o requisito subjetivo, o preparo para o
retorno à liberdade.
Repita-se, a quem o título executivo
vigente reconheceu a necessidade do cumprimento de pena privativa
da liberdade, incumbe o ônus de demonstrar que o tempo de sanção
já cumprida foi efetivamente eficaz e o colocou em grado de obter o
livramento condicional. Sem que satisfaça esse imperativo do
próprio interesse não será possível auferir o livramento condicional.
Nessa linha já decidiu este Tribunal de Justiça: “em situação como a da
espécie, não é a sociedade que deve dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é
que deve dar à sociedade a certeza de que está subjetivamente se redimindo dos atos
ilícitos praticados, para ter méritos pessoais a uma situação prisional mais favorável”
(Agravo em execução no 216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada (de transformação para melhor da personalidade
do
agente). Como a gravidade da empreitada criminosa (e,
consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na sanção dela
decorrente, resta explicada a importância do tempo da pena no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004115-90.2019.8.26.0482 -Voto no 35.726
4
julgamento do pedido de livramento condicional.
III- Atento a esse entendimento lançou-
se a decisão agravada que, consentânea com o histórico criminal do
agravante (em especial a pluralidade de condenações por latrocínio tentado e roubo (3
vezes)), bem como com o resultado desfavorável do exame
criminológico para progressão de regime, bem identificou a
insuficiência da prova colhida nestes autos para permitir o
livramento condicional. Não lhe faltou fundamentação idônea.
Assim, nada mais precisa ser consignado,
não obstante disponham os artigos 381, inciso III, do Código de
Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal que
toda decisão será motivada. A opção do constituinte, que só
encontra restrição no veredicto do Conselho de Sentença e no
processo de impecheament, tem por escopo assegurar ao condenado
a ciência das razões de sua punição, bem como satisfazer a
necessidade social de compreender o julgado. A Lei Teto, portanto,
prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo processo
penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de
Processo Penal), na medida em que identifica como expressão de
respeito à dignidade humana as razões que conduziram a atuação do
Poder Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a
prolixidade não é penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de
ausência de motivação” Habeas Corpus no 990.09.172066-6), nem
importa na necessidade de destaque a todos os argumentos
invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger motivadamente toda a
matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004115-90.2019.8.26.0482 -Voto no 35.726
5
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de
explanação do provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o
1.025.372.3/2), menos ainda afasta a adoção de expressões já
constantes do processo, a chamada motivação per relationem
(“observe-se não haver óbice legal à fundamentação que reproduz exame
detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte, seja por
cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” -
Habeas Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser
prestigiada e meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a
economia e celeridade processuais (Artigo 46: O julgamento em
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do
processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for
confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de
acórdão. Artigo 82: Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da
sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de
três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do
Juizado.). Esses dispositivos, assim, evitam a repetição de
argumentos ou de explicações já suficientemente expostos pelo
Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”. Na mesma trilha segue o artigo 158, inciso VII, do
mesmo Regimento: “Do acórdão constarão os fundamentos de fato e de
direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste Regimento”. Assim,
estabelece o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, havendo no provimento impugnado satisfatório
enfrentamento dos temas suscitados no processo e não existindo no
recurso questão que não estivesse ali resolvida, se viabiliza sua
mantença pelas razões nele expostas. O Regimento Interno desta
Corte, portanto, realçou a necessidade da paixão à palavra ceder ao
amor às ideias, pois a primeira pode ser vazia, enquanto estas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004115-90.2019.8.26.0482 -Voto no 35.726
6
últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de
ser suficiente a motivação da decisão de segundo grau que,
alinhada à de primeiro, utilize os argumentos desta última como
razões de decidir: “Não se pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os
fundamentos da sentença de primeira instância, incorporados como razão de decidir e,
por isso, a confirma” (RE 179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de
decidir do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal'
(...) O recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar
a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator